Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em embargos à execução fiscal, indeferiu liminarmente a petição inicial, com fundamento na ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980. O recurso se limita à pretensão de condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que teria dado causa à extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando os embargos à execução fiscal são indeferidos liminarmente, antes da citação do ente público e da formação regular da relação processual, ainda que tenha havido manifestação do exequente por força de intimação judicial prévia.
III. Razões de decidir. O indeferimento liminar dos embargos à execução fiscal, por ausência de garantia do juízo, ocorreu antes do aperfeiçoamento da relação processual e sem necessidade de formação do contraditório, conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal. A manifestação do Distrito Federal decorreu de intimação judicial desnecessária, e não de comportamento processual imputável à embargante, razão pela qual não se mostra adequado transferir a ela o ônus decorrente de ato judicial equivocado. O princípio da causalidade deve ser aplicado em sua acepção material, de modo que, inexistindo citação válida, contraditório regular e sucumbência propriamente dita, não há fundamento para condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido.
Tese: indeferidos liminarmente os embargos à execução fiscal, por ausência de garantia do juízo, antes da citação da Fazenda Pública e da formação válida da relação processual, não são devidos honorários advocatícios, ainda que o ente público tenha se manifestado nos autos por força de intimação judicial desnecessária.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 8o, e 239, § 1o; Lei n. 6.830/1980, arts. 16, § 1o, e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.